Tribunal: TJDFT
Processo: 0052693-06.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CHEQUES. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PORTARIA CONJUNTA 73/2010 E PROVIMENTO 9/2010 DO TJDFT. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Expedição de Certidão de Crédito não constitui causa interruptiva do curso do prazo prescricional - artigos 5o e 6o da Portaria Conjunta 73 e do artigo 7o do Provimento 9, ambos do TJDFT.
2. Nos termos da Súmula 150 do STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”. De igual modo, o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis firmou que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”. Ou seja, prazo para declarar prescrição nas ações executivas corresponde ao mesmo previsto na legislação para exercer a pretensão do direito material. 2.1 A pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses a contar do fim do prazo para apresentação, consoante preceitua a Lei 7.357/85. Igualmente, este o prazo relativo à prescrição intercorrente: 6 (seis) meses.
3. “A Segunda Seção do STJ pacificou a matéria relativa à prescrição intercorrente, no IAC no REsp n. 1.604.412/SC, sedimentando que tal prazo extintivo começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo Magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (STJ, AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020).
4. Transcorrido o prazo de suspensão de um ano do processo de execução, escoado, ainda, o prazo prescricional relativo a cheque (superior a 6 – seis – meses), prescrição intercorrente corretamente declarada.
5. Recurso conhecido e desprovido.